Tribunal: TJDFT
Processo: 0705576-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE SALDO POSITIVO EM FAVOR DO EXECUTADO. INEFICIÊNCIA DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE RESULTADO PRÁTICO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO.

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de execução. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante requer a reforma da decisão agravada para que seja deferida a penhora dos direitos aquisitivos relativos ao contrato de aquisição do imóvel.

2. Na origem, cuida-se de ação de execução em que o agravante/exequente requereu o pagamento de R$ 895,24 referente às taxas de condomínio ordinárias e extraordinárias vencidas.

3. O Superior Tribunal de Justiça e esta Corte de Justiça possuem o entendimento de que não se vislumbra óbice à eventual alienação judicial dos meros direitos aquisitivos, eis que têm expressão econômica própria (ágio), separável do valor da coisa em si mesma (propriedade fiduciária). 3.1. Contudo, é necessário examinar a utilidade da medida, através da subtração do valor de mercado do imóvel da quantia referente ao saldo devedor e demais encargos contratuais não pagos, para se apurar a importância sujeita a constrição. 3.2. De fato, nada obstante a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos, para que seja possível realizá-la, faz-se necessário examinar a utilidade da medida. Avaliado o imóvel e inexistindo saldo positivo em favor do executado, não se justifica o deferimento da penhora. 3.3. Precedente da Casa: “(...) 2. Não obstante a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos, de acordo com a jurisprudência desta Corte, para que seja possível realizá-la, faz-se necessário examinar a utilidade da medida, através da subtração do valor de mercado do imóvel da quantia referente ao saldo devedor e demais encargos contratuais não pagos, para se apurar a importância sujeita a constrição. Avaliado o imóvel e inexistindo saldo positivo em favor do executado, não se justifica o deferimento da penhora. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (07234790920238070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, PJe: 20/10/2023).

4. No caso, verifica-se dos autos originários, conforme documento expedido pela Caixa Econômica Federal, que o Contrato Habitacional em nome do executado está ativo, mas o devedor se encontra inadimplente e a dívida alcança o montante de R$ 108.874,71. 4.1. Portanto, conquanto admitida a penhora dos direitos aquisitivos do devedor sobre bem gravado com alienação fiduciária, o deferimento da medida, se mostra ineficiente e inócuo, não propiciando resultado prático à satisfação do crédito exequendo, porque não há sequer prova de que o agravado, efetivamente, venha cumprindo sua obrigação de pagar as prestações do financiamento perante o credor fiduciário, inviabilizando, assim, a referida constrição e posterior alienação dos supostos direitos a serem adquiridos.

5. Recurso improvido.